Tribunal: TJMT
Processo: 1005493-50.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005493-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Compromisso, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIOVANA AGUIAR ALVES DE ARAUJO - CPF: 008.836.015-67 (ADVOGADO), E. N. BOMBARDI LTDA - CNPJ: 47.668.497/0001-84 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DA MORA E NEGATIVAÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual se pretendia autorizar depósito judicial em valor inferior ao contratado, afastar a mora e impedir a negativação do nome do devedor, diante de alegadas abusividades
contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para autorizar depósito judicial em valor unilateralmente indicado pelo devedor e afastar os efeitos da mora; (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual e a existência de possível novação afastam, em juízo de cognição sumária, a exigibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A existência de indícios de novação contratual, com liquidação da cédula anterior e celebração de novo contrato, enfraquece a plausibilidade das alegações revisionais.

5. A revisão de encargos contratuais demanda dilação probatória, especialmente perícia contábil, sendo inviável sua análise aprofundada em sede de agravo de instrumento.

6. A utilização do CDI como indexador em contratos bancários é admitida pela jurisprudência do STJ, não configurando, por si só, abusividade.

7. A mera alegação de ilegalidade de encargos, desacompanhada de prova técnica robusta, não afasta a mora nem justifica a concessão de tutela de urgência.

8. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos não
elide
a mora nem impede a negativação, conforme orientação da Súmula 380 do STJ.

9. A ausência de demonstração concreta de risco imediato de dano, especialmente diante da liquidação do contrato originário e celebração de novo pacto, afasta o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.
Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige prova inequívoca da abusividade contratual, não sendo suficiente alegação genérica. 2. A existência de novação contratual compromete a probabilidade do direito quanto à revisão de contrato anterior. 3. O depósito judicial de valor unilateralmente indicado pelo devedor não afasta a mora nem impede a negativação. 4. A utilização do CDI como indexador não é, por si só, abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 360, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.175.236/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 27.08.2024; STJ, Súmula 380. TJMT, N.U 1001028-96.2020.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, J 06.05.2023;
N.U 1034468-53.2024.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, J 18.03.2025
;
N.U 1035389-12.2024.8.11.0000, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, J 18.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por E. N. BOMBARDI LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1000487-53.2026.8.11.0003, manejada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

A decisão agravada
(Id. 344574894)
indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia autorizar o depósito judicial mensal do valor que a agravante entende devido, determinar que a agravada se abstenha de promover atos de negativação e suspender os efeitos extraprocessuais da mora até o julgamento do recurso.

A agravante
alega (Id. 344574889)
que
:
a decisão é inadequada ao caso concreto, alegando que a ação revisional se baseia em abusividades estruturais objetivamente verificáveis, como a indexação do saldo devedor ao CDI, a incidência de juros sobre base previamente corrigida e a cobrança cumulada de encargos moratórios
;
a aplicação automática da Súmula 380 do STJ é equivocada, pois a mora seria consequência das ilegalidades apontadas no período de normalidade contratual
;
aponta contradição interna no provimento judicial
, há
presença do perigo de dano, consubstanciado no risco de negativação e restrição de crédito.

Pede a concessão da tutela recursal para que seja autorizado
depósito judicial em valor provisório e apurado sem a incidência dos encargos
indexação ao CDI, capitalização indireta e cumulação de encargos
, requerendo a vedação do depósito do valor integral e que a agravada seja proibida de
negativar seu nome perante os órgãos de cadastro de inadimplentes, o que pede que seja confirmado no mérito do recurso.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 346677873).

A agravada apresentou contrarrazões
(Id. 352157390)
sustentando
:
preliminarmente, que a Cédula de Crédito Bancário nº C42530347-7, objeto da ação revisional, foi integralmente quitada por novação, mediante a contratação da Cédula de Crédito Bancário nº C52531463-2
;
que houve celebração de contrato de refinanciamento do saldo devedor mediante emissão de nova cédula, com encargos, condições e prazo de quitação distintos, caracterizando inequívoca novação da obrigação
;
que a nova cédula não utiliza o CDI como indexador, constando apenas a cobrança de juros remuneratórios à taxa de 2%, acrescidos da multa moratória legal de 1%, totalizando 3%
;
que
o
contrato que não mais produz efeitos jurídico
s

afa
st
a

a
verossimilhança das alegaçõe
s; que é necessária a
dilação probatória para análise das alegadas abusividades e a aplicabilidade da Súmula 380 do STJ.
Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos.

O pedido
autorização para depósito judicial mensal do valor que a agravante entende devido, na determinação para que a agravada se abstenha de promover atos de negativação e na suspensão dos efeitos extraprocessuais da mora até o julgamento do recurso.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer um desses requisitos, inviável o deferimento da medida excepcional.

V
erifico que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida pela agravante.

A
agravada
alega a
novação contratual
,
junta
ndo
aos autos que a Cédula de Crédito Bancário nº C42530347-7
(Id. 352157398)
, objeto da ação revisional proposta pela agravante,
aparece
com a situação
liquidad
o
.

A
novação

teria ocorrido
mediante a contratação da Cédula de Crédito Bancário nº C52531463-2. Segundo a agravada, houve celebração de contrato de refinanciamento do saldo devedor mediante emissão de nova cédula, com encargos, condições e prazo de quitação distintos, o que caracterizaria novação da obrigação.

Nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil, ocorre novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
, de

modo que
o credor não mais pode exigir o cumprimento da obrigação extinta, mas apenas daquela que a substituiu. De igual modo, o devedor não pode pretender ver-se desonerado da obrigação com base nas cláusulas do contrato que deu origem à dívida que foi substituída.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a celebração de contrato de refinanciamento de saldo devedor de Cédula de Crédito Bancário, mediante emissão de nova cédula com encargos e prazo diversos, configura hipótese de novação, pois implica a substituição da obrigação anteriormente existente.

Nes
t
e sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS SUBSTITUÍDOS PELA CÉDULA EXEQUENDA E RESPECTIVOS DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – TÍTULO EMITIDO PARA NOVAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE NATUREZAS DIVERSAS (ART. 360, I, DO CC/2002) – CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO. Há que ser afastada a revisão das cláusulas dos contratos anteriores quando o título exequendo os tiver extinguido e substituído integralmente,
novando-os
em seus elementos substanciais, o que impede a incidência da Súmula 286 de STJ. Precedentes do STJ. (N.U 1001028-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2023,
Publicado
no DJE 06/05/2023)

A
questão da novação contratual deva ser apreciada de forma definitiva pelo juízo de origem, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa
.

Não é possível categorizar a novação do C42530347-7 por intermédio da CCB C52531463-2, todavia,
verifico que em 13.08.2025
(Id. 352157398) o saldo devedor da C 42530347 foi zerado, passando
para a situação de liquidado, o que afasta
a probabilidade do direito invocado pela agravante nesta sede recursal.

A tentativa de sustentar a concessão de medida excepcional com base em premissas fáticas equivocadas, relativas a contrato que potencialmente não mais produz efeitos jurídicos, revela a ausência de verossimilhança das alegações, requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência.

Quanto ao contrato e cédula objeto recursal, tem-se que a
s questões relativas à legalidade dos encargos contratuais demandam dilação probatória, especialmente perícia contábil, inviável em sede de agravo de instrumento.

A agravante não comprovou de plano a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual, capazes de macular sua constituição em mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que não há óbice legal à estipulação da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) como encargo financeiro em contratos bancários.

Tal decorre da natureza do CDI, que reflete o custo da moeda no mercado interbancário e possui caráter remuneratório, sendo um índice setorial adequado para medir a variação do custo do dinheiro em negócios bancários.

Corroborando:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. 1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações. 2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral,
o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI,
do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil.

3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie.
Precedente.

4. Agravo interno parcialmente provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.175.236/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 22/10/2024.)

EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI COMO INDEXADOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas Abusivas em Cédula de Crédito Bancário. O contrato, no valor de R$ 1.600.000,00, foi garantido por alienação fiduciária de imóvel e aval dos sócios. Os agravantes alegam abusividade na aplicação da taxa CDI e impossibilidade de inclusão da dívida na Recuperação Judicial, requerendo o afastamento da mora, suspensão de restrições creditícias e autorização para depósito judicial mensal. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a utilização da taxa CDI como indexador de atualização monetária é abusiva; e (
ii
) definir se os agravantes demonstraram a abusividade dos encargos contratuais a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência. III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da taxa CDI como indexador em contratos bancários, desde que compatível com as taxas médias de mercado, não sendo considerada cláusula potestativa.
4.
A mera alegação de abusividade não é suficiente para afastar encargos contratuais, cabendo ao devedor demonstrar, por meio de elementos probatórios concretos, que os juros aplicados ultrapassam a média do mercado. No caso, os agravantes limitaram-se a apresentar dados referentes a um único mês, sem análise do período integral do contrato.
5.
A dificuldade financeira dos agravantes, por si só, não justifica a revisão contratual imediata, especialmente em se tratando de contrato firmado por livre iniciativa das partes e respaldado pela legislação vigente.
6.
O valor do depósito judicial proposto pelos agravantes (R$ 10.000,00 mensais) não corresponde ao saldo devedor nem às obrigações originalmente pactuadas, não sendo cabível sua aceitação como critério de pagamento.
7.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme dispõe a Súmula nº 380 do STJ. IV. Dispositivo e Tese
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1.
A taxa CDI pode ser utilizada como indexador em contratos bancários, desde que os encargos financeiros pactuados sejam compatíveis com a média de mercado.
2.
A alegação de abusividade contratual deve ser comprovada por meio de análise detalhada dos encargos ao longo de todo o período do contrato, não bastando a comparação com índices isolados.
3.
A simples dificuldade financeira do devedor não é suficiente para justificar a revisão de cláusulas contratuais ou a concessão de tutela de urgência.
4.
A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Súmula nº 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.013.523/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12/12/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 2.090.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/12/2024; TJMT, N.U 1006746-98.2022.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024. (N.U 1034468-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025)

Portanto, a mera alegação de utilização do CDI como indexador não configura, por si só, abusividade capaz de descaracterizar a mora ou justificar a concessão de tutela de urgência. É necessária a comprovação técnica robusta de que os encargos contratados ultrapassam significativamente as taxas médias de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

A agravante também não demonstrou de forma inequívoca a existência de capitalização indevida de juros ou de cobrança cumulada de encargos moratórios em desconformidade com a legislação aplicável. A aferição da eventual abusividade dos encargos contratuais demanda análise técnica especializada, razão pela qual se mostra imprescindível a realização de prova pericial, devendo a matéria ser apreciada oportunamente, após a regular instrução probatória.

A aplicação da Súmula 380 do STJ não é automática, sendo afastada apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a existência de cobranças ilegais no período de normalidade contratual, capazes de macular a constituição em mora.

N
ão
há,

no caso em análise,
elementos probatórios suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual.

Observo também que o
valor incontroverso

corresponde àquele originalmente entabulado no contrato,

devendo o pagamento ocorrer diretamente à parte credora
.

Deve-se cumprir a
s

disposições
pactuadas, não
cabendo depósito d
o valor que
unilateralmente
a parte entende devido.

Trago julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. MORA NÃO ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória proposta em face de Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A agravante pleiteia a manutenção na posse do veículo objeto do financiamento, a abstenção da ré em negativar seu nome e a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas conforme valor que entende devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) definir se o depósito do valor incontroverso tem o condão de elidir a mora e impedir o credor de exercer seus direitos contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O laudo técnico apresentado para justificar a revisão dos cálculos tem natureza unilateral, sem o crivo do contraditório e da dilação probatória, sendo insuficiente para demonstrar, de plano, a alegada abusividade contratual.

4. O simples depósito judicial de valores que a parte autora entende devidos não
descaracteriza
a mora nem impede o credor de exercer seus direitos contratuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ
.
5. A jurisprudência majoritária orienta que, na ausência de comprovação preliminar da abusividade das cláusulas contratuais, não cabe deferir pedidos de consignação em pagamento, manutenção de posse ou impedimento de restrição creditícia.
6. A tutela de urgência não pode ser deferida sem a devida formação do contraditório, pois a questão demanda maior dilação probatória para aferição dos encargos e taxas pactuados no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos não
elide
a mora, não impede a negativação do nome e não obsta o credor de buscar a via judicial para satisfação do crédito.
3. A alegação de abusividade contratual, quando não demonstrada de plano e baseada em prova unilateral, não autoriza a antecipação dos efeitos da tutela antes da formação do contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, RAI 1004785-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/07/2021; TJMT, RAI 1001475-59.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/07/2021.

(N.U 1035389-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

A
exigência de pagamento do valor contratual como condição para afastar os efeitos da mora não configura equívoco ou contradição, mas decorre da própria legislação processual e da jurisprudência consolidada.

Ainda, a
aplicabilidade do CDC
, com a
inver
sã
o
do
ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica
,
não dispensa a parte de apresentar elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações.

Quanto ao perigo de dano consubstanciado no risco de negativação e restrição de crédito,

não há ameaça concreta e comprovada.

E
m verdade
,
constata-se
que a C42530347 consta como liquidada, e houve
a celebração de novo pacto creditório, afastando
o perigo de dano do inadimplemento
.

Au
sentes
os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pretendida
.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Julgo o agravo interno p
rejudicado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026